Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-81.2022.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000547-81.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA CRISTIANE TAVARES DA SILVA SANTOS - CPF: 018.815.681-05 (RECORRENTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000547-81.2022.8.11.0030

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Recorrente (s): LUZIA CRISTIANE TAVARES DA SILVA SANTOS

Recorrido (s): BRADESCO SAUDE S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – SUSPENSÃO DO PLANO SEM NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A negativa injustificada de cobertura, bem como a ausência de notificação quanto a suspensão do plano configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O valor da condenação a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dano material devido na forma simples.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
Luzia Cristiane Tavares da Silva Santos
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A
para
CONDENAR
a parte Reclamada na obrigação de indenização por
danos materiais, em sua forma simples, no valor de R$3.512,00 (três mil quinhentos e doze reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação.

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
de danos morais.

A Recorrente se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o ato ilícito perpetrado pela recorrida e impor a condenação por dano moral respectiva. Requereu a devolução do dano material na forma dobrada.

O Recorrido, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que a Reclamante, no mês de outubro de 2020, estava adimplente com suas obrigações perante a Reclamada, contudo, quando da necessidade de utilização do plano para a realização de consultas e exames não obteve cobertura.

Conforme demonstrado nos autos, o boleto com vencimento em 04/09/2020 foi pago em 15/09/2020. Em razão do não reconhecimento desse pagamento, a operadora suspendeu o plano nos meses de outubro e novembro.

Em contestação, a empresa afirmou que a consumidora sempre paga as parcelas em aberto e que no mês dos fatos discutidos estava inadimplente.

No entanto, o pagamento foi realizado na data de 15/09/2020, se não houve baixa, a responsabilidade não é da Recorrente.

No mais, em que pese o pagamento das parcelas em atraso, a operadora não pode simplesmente suspender os serviços, sem sequer notificar a cliente.

Dessa forma, entendo que faz jus ao recebimento do dano moral pleiteado.

A negativa de cobertura no caso se configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “
caput
” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados e enseja o dever de reparar os danos causados, nos moldes do art. 186 e art. 927, do Código Civil.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, merecendo retificação apenas no tocante aos danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de que o dano material, referente às faturas do plano dos meses de outubro e novembro

de 2020, sejam devolvidas em dobro, entendo que tal pedido não é cabível, tendo em vista não se tratar das hipóteses de devolução dobrada previstas no artigo 42, § único do CDC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023